Tribunal: TJDFT
Processo: 0736711-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736711-90.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA APELADO: EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE D E S P A C H O Concedo à Apelada EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a proposta de acordo de ID 60658741. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator